Tribunal: TJMT
Processo: 1004370-17.2024.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004370-17.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIELA CARVALHO DA COSTA - CPF: 830.253.592-34 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1004370-17.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.° 1004370-17.2024.8.11.0055

Recorrente:
Daniela Carvalho da Costa.

Recorrida:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA
DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
(SCR)
- DÉBITOS DIVERSOS – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DISTINTAS - INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE AFASTADA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE - DEVOLUÇÃO À ORIGEM - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a caracterização da litispendência é necessário que se reproduza ação que esteja em curso (artigo 337, §§ 1º e 3º do Código de Processo Civil) e, não havendo a mesma causa de pedir (contratos distintos), não há falar na caracterização do instituto. Não há que se falar, ainda, em falta de interesse processual. Ausentes as condições de imediato julgamento, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, o feito deve ser devolvido ao juízo de origem para o regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1004370-17.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.° 1004370-17.2024.8.11.0055

Recorrente:
Daniela Carvalho da Costa.

Recorrida:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Daniela Carvalho da Costa
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Tutela de Urgência cumulada com Responsabilidade Civil por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial de Tangará da Serra-MT.

Sentença
(Id. 213032186)
:
indeferiu a petição inicial e

julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

Recurso Cível Inominado
(Id.

213032188): defende a reforma da sentença e o prosseguimento do feito.

Contrarrazões
(Id. 213032197): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1004370-17.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.° 1004370-17.2024.8.11.0055

Recorrente:
Daniela Carvalho da Costa.

Recorrida:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pela autora, diante da sentença que reconheceu a falta de interesse processual e, por essa razão, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da possibilidade de retorno do feito ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento à ação.

Consta da sentença recorrida que
“(...)
a parte autora distribuiu
04 (quatro)
ações contra as mais diversas instituições financeiras, alegando os mesmos fatos, por meio de petições iniciais idênticas para discussão de fatos semelhantes”,
bem como que
“(...) a multiplicidade de ações, como no caso, impede a boa administração da justiça e contraria o dever de cooperação entre as partes. Coibir a tramitação de demandas que poderiam ser única, não significa impedir o acesso à justiça, mas garantir a efetividade de tal direito, com probidade e ética”.

Diante disso, por entender que carece à parte recorrente interesse processual, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, dando ensejo à interposição do recurso que ora se analisa.

Ademais, resta consignado na sentença que, além desta demanda, a autora distribuiu outras 3 (três), quais sejam:

- 1004372-84.2024.8.11.0055 – contra a empresa Midway S.A.

- 1004369-32.2024.8.11.0055 – contra a empresa Gazincred S.A.

- 1004236-87.2024.8.11.0055 – contra a empresa Gazincred S.A.

Esta ação, por sua vez, foi proposta pela consumidora em face
do Banco do Brasil S.A.
, em razão de suposta inscrição e manutenção indevida do nome da autora no sistema
de informação de crédito do Banco Central do Brasil
(SCR – SISBACEN) por débito prescrito.

Da análise destes autos e dos acima transcritos, verifica-se o objeto das demandas é distinto, considerando que se trata de débitos/registros diferentes e contra instituições financeiras diversas.

Vejamos:

Processo de n.º 1004372-84.2024.8.11.0055 – discute o registro no Banco Central (SCR – SISBACEN), por prejuízo/débito de
R$ 109,25 (cento e nove reais e vinte e cinco centavos).

Processo de n.º 1004369-32.2024.8.11.0055 – discute o registro no Banco Central (SCR – SISBACEN), por prejuízo/débito de
R$ 299,05 (duzentos e noventa e nove reais e cinco centavos).

Processo de n.º 1004236-87.2024.8.11.0055 – discute o registro no Banco Central (SCR – SISBACEN), por prejuízo/débito de
R$ 299,05 (duzentos e noventa e nove reais e cinco centavos).

ESTA DEMANDA - discute o registro no Banco Central (SCR – SISBACEN), por prejuízo/débito de
R$ 1.338,07 (um mil e trezentos e trinta e oito reais e sete centavos)
.

Portanto diante da divergência do objeto das demandas, aliado à pluralidade e diferença das partes demandadas, tem-se a inocorrência da mencionada demanda temerária.

Ademais, não há que se falar em litispendência desta ação com as outras referidas no
decisum
recorrido, razão pela qual, o acolhimento do recurso é medida que se impõe.

Em situações como a presente, já manifestou entendimento a nossa Colenda turma:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE LITIPENDÊNCIA – REJEITADA -INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DE TELEFONIA APRESENTADAS PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O instituto de litispendência resta configurado quando há ação idêntica, com mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir pendente de julgamento, o que não é o caso dos autos, visto que a parte reclamante discute débitos diversos.
2. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento. 3. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 4. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1005619-67.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)”.

Ademais, considerando a argumentação posta acima, não há que se falar em ausência de interesse processual.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
desconstituir a sentença
, determinando o retorno do feito ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024